Tribunal: STJ
Processo: 5005860-46.2018.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836156 - MG (2024/0482352-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA BR-040 S.A
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMBARGADO
: CARLOS ROESEL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIANE AQUINO ROESEL - MG158965
ANA PAULA SOUZA PINTO - MG194967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de
declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que
negou provimento ao agravo interno em virtude da não impugnação de um dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47590211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: ef823597-d5cb-4ba7-852b-e0a8886a8bc4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836156 - MG (2024/0482352-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA BR-040 S.A
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMBARGADO
: CARLOS ROESEL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIANE AQUINO ROESEL - MG158965
ANA PAULA SOUZA PINTO - MG194967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude da não impugnação de um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA BR-
040 S. A. (CONCESSIONÁRIA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/73). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47388873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 9cd55dd0-72aa-4246-9da0-c1c6779af13b

1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n.
7 desta Corte).
2. Agravo em recurso especial não conhecido. (e-STJ, fl. 3.197).

Nas razões do presente inconformismo, defende a ocorrência de omissão do
acórdão recorrido. Afirma, para tanto, que houve a devida impugnação dos óbices no
recurso e a desnecessidade de reexame probatório para conhecimento do recurso
especial. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com os consequente efeitos
modificativos.
Foi apresentada impugnação com pedido de aplicação de multa (e-STJ, fls.
3.217-3.223).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório nem tampouco
apresentou erro material, tendo concluído que deve ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial, anteriormente manejado, em virtude da
ausência de impugnação aos seus fundamentos, especialmente à Súmula n.o 7 do STJ.
Desse modo, não há falar-se, assim, na existência de omissão na decisão
agravada.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47388873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 9cd55dd0-72aa-4246-9da0-c1c6779af13b

(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Por fim, em que pese a rejeição do recurso, não se divisa motivos para
aplicação de multa à agravante.
Nessas condições, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47388873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 9cd55dd0-72aa-4246-9da0-c1c6779af13b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.836.156 / MG
Número Registro: 2024/0482352-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000180515157010 50058604620188130027
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA BR-040 S.A
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
AGRAVADO
: CARLOS ROESEL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIANE AQUINO ROESEL - MG158965
ANA PAULA SOUZA PINTO - MG194967
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA BR-040 S.A
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMBARGADO : CARLOS ROESEL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIANE AQUINO ROESEL - MG158965
ANA PAULA SOUZA PINTO - MG194967
TERMO
Documento eletrônico VDA47586691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:31
Código de Controle do Documento: a5daafaf-58b5-4238-918c-8519d44d1192

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:31
Código de Controle do Documento: a5daafaf-58b5-4238-918c-8519d44d1192